Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-94.2019.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 253-A DO CTB) – PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, INSTAURADO A PARTIR DE AUTO DE INFRAÇÃO, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO RECEBEU AS NECESSÁRIAS NOTIFICAÇÕES – Cabimento - Ausência de comprovação da efetiva notificação do impetrante, seja da autuação (possibilitando a indicação do condutor), seja da aplicação da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (ART. 253-A DO CTB) – PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, INSTAURADO A PARTIR DE AUTO DE INFRAÇÃO, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO RECEBEU AS NECESSÁRIAS NOTIFICAÇÕES – Cabimento - Ausência de comprovação da efetiva notificação do impetrante, seja da autuação (possibilitando a indicação do condutor), seja da aplicação da penalidade – Inobservância dos artigos 281 e 282 do CTB, a vulnerar o direito de defesa – Súmula no 312 do E. STJ – Precedentes – Auto de infração anulado e, por consequência, tornado insubsistente o processo administrativo instaurado para suspensão do direito de dirigir - Sentença reformada, para conceder a segurança.
Apelo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000554-
94.2019.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante NILSON PEREIRA, é
apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Juliana Odete Massabni.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-94.2019.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 12496
Voto no 12496
Apelação no 1000554-94.2019.8.26.0698
Comarca: Pirangi
Apelante: Nilson Pereira
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
MM. Juiz: Daniel Romano Soares
MANDADO
DE
SEGURANÇA

INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO (ART. 253-A DO CTB)
PRETENSÃO DE
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR, INSTAURADO A PARTIR DE
AUTO DE INFRAÇÃO, EM RELAÇÃO AO QUAL NÃO
RECEBEU
AS
NECESSÁRIAS
NOTIFICAÇÕES

Cabimento - Ausência de comprovação da efetiva notificação
do impetrante, seja da autuação (possibilitando a indicação do
condutor), seja da aplicação da penalidade Inobservância dos
artigos 281 e 282 do CTB, a vulnerar o direito de defesa
Súmula no 312 do E. STJ Precedentes Auto de infração
anulado e, por consequência, tornado insubsistente o processo
administrativo instaurado para suspensão do direito de dirigir -
Sentença reformada, para conceder a segurança.
Apelo provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nilson Pereira
contra ato do Diretor de Habilitação do DETRAN/SP, objetivando a nulidade do
procedimento de suspensão do direito de dirigir (processo no 152/2019), decorrente do
auto de infração 3C372206-0, sob o fundamento de descumprimento ao devido processo
legal e ao princípio da legalidade, uma vez que “não recebeu qualquer notificação de
autuação para indicação de condutor, razão pela qual não apresentou recurso,
tampouco recebeu notificação de penalidade para pagamento de multa, que lhe
assegurasse a ciência da imposição de penalidade”. Alega, ainda, que, instaurado o
processo administrativo para suspensão do direito de dirigir no 152/2019, não recebeu
notificação para apresentar recurso junto à Junta Administrativa de Recursos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-94.2019.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 12496
Infrações.
A r. sentença de fls. 113/116, cujo relatório se adota, denegou a
segurança, “para CONFIRMAR a suspensão da CNH n.o 04601766716 pelos próprios
fundamentos do processo administrativo no 0000015-2/2019 que gerou sua suspensão”.
Apela o impetrante (fls. 119/127), alegando, em resumo, que: 1)
jamais cometeu a infração de trânsito prevista no art. 253-A, do CTB, consistente em
“usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a
circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre ela”, e caso houvesse cometido, era necessário fazer a remoção do veículo da via
para regularização, o que não ocorreu, constando no auto de infração apenas que o
condutor estava ausente; 2) não houve comprovação do encaminhamento da notificação
para o endereço do proprietário do veículo para que haja a presunção de entrega e
validade da autuação da infração de trânsito, nos termos da Súmula 312, do E. STJ; 3)
“caberia ao órgão autuador a demonstração de que notificou regularmente o apelante
acerca das infrações de trânsito e do processo administrativo. Contudo, verifica-se que
o apelado enviou notificação através de “lista de postagem FAC simples” (fls. 42/43,
61/67 e 69/71), que não se mostra hábil para indicar se efetivamente houve
encaminhamento da notificação ao endereço do apelante. Isso porque, trata-se de
demonstrativo de envio de várias correspondências, todavia, sem qualquer indicação
dos destinatários, tampouco do apelante”; 4) seu veículo possui som original de fábrica,
de baixa potência, sendo impossível produzir som alto, como descrito no auto de
infração.
Contrarrazões às fls. 132/135.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 139).
Eis o breve relato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-94.2019.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 12496
O recurso comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meireles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010,
pág. 37).
No caso, restou demonstrado, nos fundamentos da impetração - com a
robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado. Vejamos.
Verifica-se que foi imputado ao impetrante o cometimento, em tese,
de infração de trânsito de natureza gravíssima prevista no artigo 253-A do CTB (“Usar
qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a
circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição
sobre ela”), acarretando-lhe penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12
meses.
Alega o impetrante 1) não ter cometido referida infração de trânsito;
2) não ter recebido notificações sobre a infração de trânsito; 3) não ter recebido
notificação para apresentar recurso junto à Junta Administrativa de Recursos e
Infrações, no tocante ao processo administrativo de no 152/2019, instaurado para
aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir.
Pois bem.
Em que pese o DETRAN ter comprovado regular instauração do
processo administrativo de no 152/2019 para aplicação de penalidade de suspensão do
direito de dirigir, com observância do devido processo legal, mediante regular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-94.2019.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 12496
notificação do impetrado em todas as fases (fls. 39/71), não trouxe aos autos qualquer
documento que comprove o envio da notificação ao endereço do impetrante, quanto à
autuação da infração e de sua respectiva penalidade.
Ora, os artigos 281 e 282 do CTB preveem, para a eficácia da
penalidade consistente em multa de trânsito, a necessidade de notificação ao
proprietário do veículo, primeiramente da autuação por infração à legislação de trânsito
e, em seguida, da penalidade por infração à legislação de trânsito, nos seguintes termos:
“Art. 281 A autoridade de trânsito, na esfera da competência
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a
penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu
registro julgado insubsistente:
I se considerado inconsistente ou irregular;
II se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a
notificação da autuação.”
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a
ciência da imposição da penalidade.
§ 1o. A notificação devolvida por desatualização do endereço do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-94.2019.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 12496
proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”
Destarte, para validade da autuação é necessária a realização da
notificação no prazo previsto no artigo 281, inciso II, do CTB, sob pena do auto de
infração ser arquivado. Em seguida, mantido o auto de infração e imposta a penalidade,
nova notificação deve ser realizada, nos termos do supracitado artigo 282.
Esta dupla notificação é indispensável, porquanto visa garantir
eventual indicação do infrator e do exercício de defesa deste, sem o que a penalidade
não terá validade.
Aliás, a Súmula no 312 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece:
“No processo administrativo para imposição de multa de
trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da
aplicação da pena decorrente da infração.”
No caso, ainda que não se considere o mandado de segurança via
adequada para discutir a alegação de não cometimento da infração (matéria fática, que
demanda dilação probatória), não há prova do envio da notificação pelo órgão atuador,
seja da autuação, seja da aplicação da penalidade.
Importante anotar, na espécie, que não se pode exigir do impetrante a
comprovação de que não foi notificado, porquanto descabida a atribuição para que
produza prova de fato negativo. Essa prova competia ao impetrado, pois somente ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-94.2019.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 12496
poderia comprovar que ocorreu o regular envio da notificação ao endereço do
impetrante cadastrado naquele órgão, o que não foi realizado.
Confira-se, a respeito do tema, julgados deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
MULTA DE
TRÂNSITO
CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
DUPLA
NOTIFICAÇÃO. Pretensão do impetrante objetivando a anulação do
procedimento administrativo para cassação da CNH do impetrante,
sustentando ausência de notificação dos autos de infração supostamente
cometidos em período de cumprimento de penalidade de suspensão do
direito de dirigir. DUPLA NOTIFICAÇÃO Necessidade da expedição
de duas notificações ao motorista faltoso, uma para comunicá-lo do
cometimento da infração e outra da aplicação da penalidade, garantindo-
lhe, em ambas as situações, o direito amplo de defesa Súmula 312 do
C. STJ. Falta de prova da efetiva ciência do interessado, conforme
determina o artigo 282 do CTB Presunção de legitimidade dos atos
administrativos elidida
Precedentes. Sentença de improcedência
reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
1008576-49.2019.8.26.0664; Relator Desembargador LEONEL COSTA;
j. 19/02/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-94.2019.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 12496
“RECURSO EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO.
Necessidade de dupla notificação em infração de trânsito. Inteligência
do art. 280 e seguintes do Código Nacional de Trânsito e Súmula 312 do
C. Superior Tribunal de Justiça. Administração Pública que não
comprovou a remessa da correspondência ao endereço constante no
cadastro do Órgão Público. Comprovação de expedição de notificação
que constitui Fato negativo. Prova da expedição que incumbia à
Administração Pública. Ausente a prova de expedição de dupla
notificação. Ilegalidade do procedimento administrativo para suspender
o direito de dirigir, diante da violação da ampla defesa e do
contraditório no âmbito administrativo. Sentença concessiva da ordem
mantida.
Recurso
desprovido”
(Remessa
Necessária
Cível
1034194-20.2018.8.26.0053;
Relator
Desembargador MARCELO
BERTHE; j. 27/05/2019).
Assim, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, impõe-se a reforma
da r. sentença para conceder a segurança, de forma a anular o auto de infração em tela,
por ausência das notificações necessárias, e, por consequência, tornar insubsistente o
processo administrativo instaurado para suspensão do direito de dirigir, relativo àquela
autuação.
Diante do decidido, de rigor que o DETRAN arque com o reembolso das
custas. Segundo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a isenção
concedida à Fazenda Pública “não implica a desnecessidade de reembolsar as custas
adiantadas pelo autor, até o limite da sucumbência experimentada pela recorrente”
(STJ, REsp no 822.894/PE, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a Turma, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-94.2019.8.26.0698 - Pirangi - VOTO No 12496
6.4.2006). Descabida, todavia, a condenação em honorários advocatícios, nos termos do
artigo 25 da Lei no 12.016/09.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para conceder a
segurança, como acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fl. 78).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator